Tribunal: STF
Processo: STP 1044
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de tutela provisória. Medicamento de alto custo. Destinação de medicamento. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração contra decisão que sustou a eficácia de ordem judicial para que a União fornecesse o medicamento Zolgensma.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a legitimidade da farmacêutica que fabrica o medicamento para opor embargos de declaração contra essa decisão.



III. Razões de decidir



3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite intervenção de terceiros em medidas de contracautela (STA 831 AgR-terceiro, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 02.10.2023). No presente caso, a farmacêutica não figura como parte da demanda de origem. Essa circunstância afasta sua legitimidade para opor embargos de declaração no presente feito.



4. Ainda que fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Os documentos anexados aos autos revelam que, em dois momentos distintos, a Novartis informou a União sobre a reversão do processo de importação do medicamento e a possibilidade de indicar outro paciente para receber a dose. Eventual desorganização da empresa não pode ser imputada à União ou a esta Corte, que comprovadamente adotaram as cautelas necessárias para garantir a aplicação útil do medicamento.



5. A questão controvertida na demanda de origem consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para que a União custeie o tratamento com Zolgensma para a parte autora. Não estão. Uma vez afastada a responsabilidade do ente público na medida de contracautela, não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre a destinação do medicamento ou do valor, caso já tenha sido desembolsado.



IV. Dispositivo



6. Embargos de declaração não conhecidos.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Novartis Biociências S.A. contra decisão em que julguei procedente o pedido de suspensão de tutela provisória. A decisão judicial cuja eficácia restou suspensa determinava à União que fornecesse o medicamento Zolgensma para o tratamento de paciente com mais de 6 anos de idade, que sofre de atrofia muscular espinhal (AME) tipo 3. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:  



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Medicamento de alto custo.  Procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou à União o fornecimento do medicamento Zolgensma, para o tratamento de paciente com mais de 6 anos de idade, que sofre de atrofia muscular espinhal (AME) tipo 3.



    II.  Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida de contracautela. 



    III.  Razões de decidir



    3. O medicamento foi incorporado ao Sistema Único de Saúde para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal tipo 1, de até 6 meses de idade, com peso inferior a 8,4 kg e que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas. A bula do medicamento prevê sua administração até os 2 anos de idade.



    4. Risco de grave lesão à saúde pública. Não há evidências científicas de que o fármaco seria eficiente para tratar paciente com a idade e peso da beneficiada pela decisão.



    5. Risco de grave lesão à economia pública. De um lado, a análise para a incorporação de qualquer fármaco no âmbito do Sistema Único de Saúde segue lógica de custo-efetividade; de outro, a dose do Zolgensma custa cerca de 6 milhões de reais. Os efeitos sistêmicos de decisões com conteúdo similar colocariam em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, desorganizando a atividade administrativa e impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos.



    IV.  Dispositivo



    6. Pedido que se julga procedente.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 5º; 6º; 196; e 198; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência citada: RE 657.718 (2019), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso;  RE 566.471 (2024), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso; STP 968 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STP 1.004 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STP 1.022 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.  



    2. A embargante entende ser parte legítima para opor os embargos de declaração, já que, na condição de fabricante, sofreria as consequências da suspensão da determinação de fornecimento do medicamento. Pede:  



    (i) sejam conhecidos e providos estes embargos declaratórios, devendo ser suprida a contradição apontada, com a consequente elucidação sobre a infusão na paciente, diante das informações acima expostas, especialmente quanto ao medicamento Zolgensma® já estar no Brasil e personificado para Autora, e que somente é possível remanejar o medicamento para outro paciente que atenda as características de peso necessárias, determinando assim, que o Ministério da Saúde encontre paciente compatível em tempo hábil e caso isso não ocorra, que seja autorizado o descarte da dose, conforme artigo 1.022, inciso I, do CPC;



    (ii) alternativamente, caso não se entenda pela legitimidade de a NOVARTIS opor estes embargos de declaração (art. 996, CPC), que seja recebida esta peça como manifestação de esclarecimentos de terceiro interessado.  



    3. Diz que: (i) em 03.10.2024, quando consultada pelo Ministério da Saúde sobre a possibilidade de remanejamento da terapia para outro paciente, “a personificação do medicamento ainda não havia sido iniciada”; (ii) em 10.10.2024, quando recebeu a comunicação de que a ordem judicial de fornecimento foi suspensa, o medicamento “já estava personificado e encontrava-se no Brasil”; (iii) atualmente, “somente é possível remanejar o medicamento para outro paciente que atenda as características de peso necessárias”; e (iv) o medicamento produzido para a autora é válido até o dia 25.10.2024, razão pela qual, “para que se tenha tempo hábil para concluir o processo de liberação e infusão da dose, antes do prazo de validade expirar, é necessário dar destinação ao medicamento até o dia 21.10.2024”.   



     



    3. A União apresentou contrarrazões. Afirma que a Novartis “não juntou aos autos qualquer documentação que ateste a alegada conclusão dos processos de importação e/ou de personalização do Zolgensma para a parte autora da ação na origem”. Diz que a farmacêutica “foi devidamente e previamente cientificada pelo Ministério da Saúde da existência da medida de contracautela proposta pelo ente central”, tendo afirmado “categoricamente que suspenderia o processo de importação”. Aponta que, “em 11.10.2024, após ser comunicada sobre o deferimento do pedido de suspensão de tutela provisória [...], a NOVARTIS informou [...] que logrou suspender o processo de importação do Zolgensma”.  



    4. É o relatório. Decido.  



    5. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite intervenção de terceiros em medidas de contracautela (STA 831 AgR-terceiro, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 02.10.2023). No presente caso, a farmacêutica não figura como parte da demanda de origem. Essa circunstância afasta sua legitimidade para opor embargos de declaração no presente feito.  



    6. Ainda que fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Os documentos anexados aos autos revelam que, em dois momentos distintos, a Novartis informou a União sobre a reversão do processo de importação do medicamento e a possibilidade de indicar outro paciente para receber a dose. Consultada pelo Ministério da Saúde após provocação desta Corte, representante da farmacêutica afirmou, em e-mail dirigido ao Ministério da Saúde em 04.10.2024, que:  



    Patrícia, bom dia!



    Segue a informação solicitada, o processo de importação já iniciou porém o medicamento ainda não foi embarcado, entramos em contato com o global para retornar a terapia para a Fábrica e aguardar o retorno do Ministério quanto a alteração do paciente.



    [...]



    2. Caso o processo de importação tenha sido iniciado, é possível remanejar o medicamento para outro autor?



    NVS - É possível remanejar para outro autor, preciso que nos envie novo formulário.



    [...]  



    7. Diante dessas informações, deferi o pedido de suspensão de tutela provisória em 08.10.2024. Registrei na decisão o seguinte:  



    31. Por fim, destaco que, de acordo com informações prestadas pela União, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada não implicará, em qualquer hipótese, o descarte do medicamento. É certo que (i) o processo de importação do Zolgensma para o tratamento da paciente foi iniciado e (ii) a infusão estava originalmente marcada para 18.10.2024. Contudo, o medicamento ainda não foi embarcado e poderá retornar à fabricante ou ser remanejado para outro paciente.  



    8. Em 11.10.2024, após ser comunicada da decisão que suspendeu os efeitos da ordem de fornecimento do medicamento, outra representante da Novartis assim se manifestou:  



    Boa tarde prezada Patricia, tudo bem?!



    Obrigada por nos sinalizar quanto a substituição do paciente.



    Conforme informado anteriormente [...], entramos em contato com Global e conseguimos suspender o processo de importação.



    Ficamos no aguardo do novo envio do formulário para seguirmos com as devidas tratativas internas para importação, faturamento e posterior entrega.



    [...]  



    9. Como se vê, os argumentos veiculados nos embargos de declaração - no sentido de que o medicamento havia chegado ao Brasil em 10.10.2024 e a dose personalizada só poderia ser aplicada em outro paciente com peso apropriado - destoam por completo das informações anteriormente dadas por representantes da própria Novartis. Eventual desorganização da empresa não pode ser imputada à União ou a esta Corte, que comprovadamente adotaram as cautelas necessárias para garantir a aplicação útil do medicamento.  



    10. Seja como for, a questão controvertida na demanda de origem consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para que a União custeie o tratamento com Zolgensma para a parte autora. Não estão. Uma vez afastada a responsabilidade do ente público no âmbito desta medida de contracautela, não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre a destinação do medicamento ou do valor, caso já tenha sido desembolsado. É certo que, no cenário apresentado, a melhor opção disponível é remanejar a dose para outro paciente elegível. Contudo, se as únicas opções forem o descarte ou a aplicação na paciente em questão, caberá à farmacêutica decidir qual conduta adotar.  



    11. Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração.  



    Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente